Tribunal: TJMT
Processo: 1030641-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030641-52.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 71.590.665/0001-40 (EMBARGANTE), SONIA REGINA LOURENCO PASSARIN - CPF: 305.486.868-07 (ADVOGADO), JOAQUIM MANHAES MOREIRA - CPF: 643.925.388-34 (ADVOGADO), ANGELICA ALVES CONTE - CPF: 313.893.428-59 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA- MULTA PROCON - ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR –RAZOABILIDADE DO VALOR DA PENALIDADE ARBITRADA – CONTRADIÇÃO - INEXISTENTE – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA– PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1-Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de obscuridade no acórdão.

2-Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões da parte Embargante, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
(N.U 1017766-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

3. “A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”. Ministro Celso de Mello no AgRg AI no 134175-1.

4.Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por LIDERPRIME ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, contra acórdão que, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença, que fixou a multa em R$15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta reais).

Aduz a empresa Embargante que “a Empresa Embargante Liderprime não possui qualquer relação com o Banco Pan, pois pertence ao Grupo Silvio Santos, conglomerado econômico totalmente distinto e diverso do Grupo Pan.”

Ressalta que a decisão deve ser revista pois a “multa imposta por mera suposição contraria os ditames legais, como se verifica no Decreto no 2.181/1997, regulamentando o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre os critérios a serem percorridos para a fixação do valor da multa imposta, determinando que para seu regular arbitramento hão de ser analisados pelo julgador três critérios objetivos e cumulativos: (i) vantagem auferida pelo fornecedor; (ii) gravidade da infração e (iii) condição econômica do devedor., prequestionados.”

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios e o prequestionamento dos artigo 485, inciso VI, §3o do Código de Processo Civil; segurança jurídica e o princípio da proporcionalidade artigo 5o, incisos XXXVI e LIV, artigo 37 e 150, inciso IV da Constituição Federal; artigos 18, 85, 485, inciso VI e 1012 do Novo Código de Processo Civil; 2o da LEF;.art. 97, art. 142, parágrafo único e 202 do CTN; artigo 233 da Lei no 6.404/76 e artigo 142 e 204 do Código Tributário Nacional e artigo 24 e 28 do Decreto no 2.181/1997, regulamentando o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios, conforme certidão id.141510846.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão.

O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015).

No caso em apreço, de todo historiado denota-se que o Embargante está irresignado com o desfecho do julgamento que, lhe foi desfavorável porque, em razão da multa aplicada.

Diversamente do sustentado não há contradição, pois embora afirme que não é parte legítima para sofrer a penalidade, denota-se, que em 2011 houve a cisão de empresas do Grupo Silvio Santos, e com relação ao BANCO PANAMERICANO, parte das suas ações foram transferidas para o grupo de instituições financeiras lideradas pela CEF e pelo Banco BTG Pactual, e que o Banco Panamericano é pessoa distinta do Panamericano Administradora de Cartões, atual LIDERPRIME, não trouxe aos autos documentação que comprove as modificações societárias, e que a carteira de cliente do antigo Banco Panamericano não lhe foi atribuído pela cisão.

Além disso, a multa fixada em R$15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta reais), observa-se que, foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da infração de normas consumeristas, e, ainda, observando a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente, vide:

[...]“Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LIDERPRIME ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os Embargos à Execução no 1030641-52.811.0041.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Apelante/Embargante não deve ser acolhida.

Em que pese a afirmação da Recorrente que, em 2011 houve a cisão de empresas do Grupo Silvio Santos, e com relação ao BANCO PANAMERICANO, parte das suas ações foram transferidas para o grupo de instituições financeiras lideradas pela CEF e pelo Banco BTG Pactual, e que o Banco Panamericano é pessoa distinta do Panamericano Administradora de Cartões, atual LIDERPRIME, não trouxe aos autos documentação que comprove as modificações societárias, e que a carteira de cliente do antigo Banco Panamericano não lhe foi atribuído pela cisão.

Ademais, o CTN dispõe que:

Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Com efeito, a cisão não tem previsão expressa no Código de Tributário Nacional, pois o instituto só veio a ser disciplinado pela Lei 6.404/1976, editada mais de uma década após o advento do CTN.

Não obstante, para atribuição de responsabilidade, aplica-se por analogia o disposto no art. 233 da Lei 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, determina, com a extinção da companhia cindida, “as sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão.”

Feitas essas considerações, tenho que deve ser afastada a alegação de ilegitimidade passiva.

Sobre o mérito do recurso, a certidão juntada no Id 89411125, p. 3, atende os requisitos legais de validade, na forma do artigo 142, CTN:

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”

Certo é que, à luz do disposto no art. 204 do CTN, a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída; presunção que só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

De todo o processado, observa-se que a decisão administrativa foi fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando os fatos constatados, e a defesa apresentada pela Recorrente, não havendo o que se falar em ilegalidade do procedimento administrativo, tendo ao final condenado a Embargante por ter prestado serviço inadequado e ineficiente ao consumidor – art. 20 do CDC.

Destaca-se que a reclamação do Consumidor consiste na falha do serviço prestado pela Empresa Embargante, uma vez que deixou de debitar as parcelas 12 e 13 do contrato firmado entre as partes, na sua conta corrente, no valor de R$397,47 (trezentos e noventa e sete reais e quarenta sete centavos) cada, que vinham sendo debitadas mensalmente, criando a expectativa de que aquelas parcelas já haviam sido saldadas.

Ressalte-se que o consumidor apenas teve conhecimento do não pagamento ao ser interpelado por ligações de cobrança, e que foi o próprio Banco PANAMERICANO que solicitou o cancelamento dos débitos em conta e não comunicou o reclamante.

No que tange ao valor da multa, fixada em R$15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta reais), observa-se que foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da infração de normas consumeristas, e, ainda, observando a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -multa;”

Por seu turno, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Frisa-se, ainda, que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO. Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.” (TJMT – Ap 53874/2014, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 15.3.2016, DJe 29.3.2016) (TJ-MT - AC: 00177397520158110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020)

Registre-se, por derradeiro, que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim possuindo previsão expressa na legislação consumerista, de modo que o montante inicialmente aplicado se apresenta adequado a atender punitivo e pedagógico considerando o notório e elevado poder econômico do Banco Apelante.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo irretocável a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Como se vê do
decisium
, a multa não foi aplicada de maneira arbitrária, logo de forma proporcional.

Nesse cenário, patente que a oposição deste Embargo de Declaração é despropositada. Afinal, não há considerar o acórdão em contradição, pelo simples fato de ter adotado entendimento que não atende aos completos anseios da parte Embargante.

Po
r fim, requer o prequestionamento do artigo 485, inciso VI, §3o do Código de Processo Civil; segurança jurídica e o princípio da proporcionalidade artigo 5o, incisos XXXVI e LIV, artigo 37 e 150, inciso IV da Constituição Federal; artigos 18, 85, 485, inciso VI e 1012 do Novo Código de Processo Civil; 2o da LEF;.art. 97, art. 142, parágrafo único e 202 do CTN; artigo 233 da Lei no 6.404/76 e artigo 142 e 204 do Código Tributário Nacional e artigo 24 e 28 do Decreto no 2.181/1997, regulamentando o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A concepção do conceito de prequestionamento é bem espelhada no voto do Ministro Celso de Mello no AgRg AI no 134175-1, assim transcrito:

“A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”.

Assim, não se verificando, nos autos, quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, posto que evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento, o que não é permitido por esta via eleita, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Com estas considerações, REJEITO os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022